Tribunal: TJSP
Processo: 1008286-46.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008286-46.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido TRAJETO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008286-46.2018.8.26.0348 -Voto no 26247
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1008286-46.2018.8.26.0348
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
AUTOR: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇO
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
JUIZ PROLATOR: JULIA GONÇALVES CARDOSO
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 26247
EMENTA
PROCESSO
Cobrança - Parcelas não pagas pela municipalidade – Obra
concluída e entregue pela autora - Procedência -
Possibilidade:
Ausente impugnação do município quanto ao fato de estar
em débito para com a construtora e demonstrado por
perícia o valor correto devido, se impõe a procedência.
RELATÓRIO
Sentença que julgou procedente o pedido feito em sede de ação de cobrança
ajuizada por Trajeto Construções e Serviços LTDA em face do Município de Mauá,
para condenar a requerida no pagamento da importância de R$ 358.673,72,
acrescidos de juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E incidentes a
partir da data de elaboração do laudo pericial. Condenou a municipalidade ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo de 8% do valor da condenação. Determinou, por fim, a remessa
destes autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário. (fls.278/281)
Não houve a interposição de recurso voluntário.
FUNDAMENTOS
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Trajeto Construções e Serviços
LTDA na qual sustenta ter se sagrado vencedora em licitação promovida pelo
Município de Mauá, tendo firmado o contrato 152/2014, cujo objeto era o de
revitalização do Parque da Juventude – implantação, paisagismo, edificação completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008286-46.2018.8.26.0348 -Voto no 26247
3
de administração, lanchonete, drenagem, etc. Aduziu em sua petição inicial que o
contrato foi aditado por quatro vezes, sendo as duas primeiras e a última para
prorrogação de prazo, a terceira para prorrogação de prazo e acréscimo de valores.
Por fim, alega que que cumpriu integralmente com o objeto do contrato, tendo
entregado a obra em perfeito estado, conforme prova o Termo de Recebimento de
Capacidade Técnica.
Contudo, afirma que a municipalidade teria deixado de realizar diversos
pagamentos, em evidente violação ao contrato administrativo e, ainda, gerando
grande prejuízo financeiro à autora. Assim, a presente ação visa à cobrança: (a) da
integralidade da fatura de medição no 10; (b) aplicação de reajuste contratualmente
estabelecido nas medições de no 08, 09 e 10; (c) encargos de mora em razão dos
pagamentos efetuados em atraso nas medições de no 01 a 09. Juntou documentos que
comprovam a obrigação da municipalidade.
O Município de Mauá apresentou contestação (fl. 158/161) na qual alegou
não ter realizado referidos pagamentos em razão da falta de recursos financeiros.
Argumentou, ao fim, que a autora receberia os valores a ela devidos, assim que
chegasse sua vez – conforme ordem cronológica de pagamento da municipalidade.
Foi determinada a realização de prova pericial que apontasse o montante
efetivamente devido pela municipalidade à autora. Ao final, o perito apresentou a
seguinte conclusão:
repara o quadro total devido do requerido, na data de 09/09/2019, valor este, em
atendimento estrito ao pedido da requerente no parecer técnico (fl.240): (...) R$
358.673,72. (fl.258).
Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença:
...Como já declinado na decisão saneadora, restaram incontroversos a efetiva
prestação de serviço, o débito existente em razão do atraso nos pagamentos e
da não aplicação do reajuste e os critérios contratuais de reajuste, correção
monetária e juros de mora, eis que estes fatos não restaram impugnados pela
Municipalidade. A controvérsia reside, apenas, no valor devido com base nos
parâmetros mencionados. No primeiro laudo pericial apresentado, o expert
analisou notas fiscais das dez medições emitidas pelo requerente e os
pagamentos efetuados pelo requerido, listando os respectivos valores, datas de
vencimento, datas de pagamento e quantidade de dias em atraso (fls.208). Ato
contínuo, realizou o reajuste das medições de 8 a 10, utilizando-se do índice
IPCA-E (fls. 208), tudo conforme cláusula 5.4 do contrato (fls. 58). Em
seguida, aplicou juros de mora de 0,5% em decorrência dos atrasos de
pagamento (fls. 209), conforme cláusula contratual 7.5 (fls. 60). Ademais, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008286-46.2018.8.26.0348 -Voto no 26247
4
responder aos quesitos formulados, explicou que o valor apontado como
devido pela Municipalidade (R$ 346.142,44) engloba tão somente à 10a
medição, no valor de R$ 284.178,22, e os reajustes das medições de 8 a 10 (R$
61.964,22), conforme fls. 210, respectivamente pedidos A e B da exordial (fls.
14/15). Ou seja, é de concluir que aqueles cálculos da Municipalidade não
levaram em consideração a correção monetária e os juros de mora, ambos
índices aplicáveis em decorrência dos atrasos nos pagamentos e reivindicados
pelo autor no pedido C a fls. 15. A este respeito, cumpre mencionar ter o perito
afirmado que “não existem documentos que comprovam o pagamento dos
encargos de mora de 0,5% ao mês” (fls.211). Por fim, ao calcular o valor total
devido pelo Poder Público, apontou o montante de R$ 200.623,50, que engloba
o atraso no pagamento da medição 10, os reajustes das medições 8 a 10 e os
encargos de mora (juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E)
fls.214/216. A autora se insurgiu contra o laudo pericial (fls. 224/231 e
232/242), afirmando que o perito utilizou os valores brutos das notas fiscais,
enquanto o correto seria utilizar os valores líquidos, e que alguns quesitos não
foram respondidos. Sobrevieram esclarecimentos periciais (fls. 246/259),
oportunidade em que o expert concluiu que os encargos de mora decorrentes
do atraso no pagamento da 10a medição totalizam, na data do laudo, R$
67.384,67 (fls. 251/252). Para obter tal importância, partiu do valor original
da medição, já reajustado, calculou o montante devido a título de correção
monetária e juros de mora na data do pagamento e, sobre este montante,
aplicou nova correção e novos juros de mora, até a data do laudo pericial,
tudo segundo os índices contratualmente previstos. Ainda, o perito reconheceu
que se equivocou ao aplicar reajuste sobre todas as medições, ao passo que
deveria ter aplicado apenas sobre as medições 8 a 10, corrigindo o equívoco
(fls. 252/253). Após, aplicou correção monetária e juros de mora sobre os
reajustes não pagos, chegando ao valor total devido, a título de reajustes e
encargos de mora sobre eles aplicáveis, de R$ 80.122.46 (fls. 253). O perito
também reconheceu que utilizou os valores brutos, e não líquidos, ao calcular
as diferenças devidas pelos pagamentos feitos com atraso, efetuando o
recálculo e obtendo, assim, o montante de R$ 278.551,26. Para tanto, observou
o seguinte caminho: partindo do valor original das notas fiscais e cotejando as
datas de vencimento e de efetivo pagamento, corrigiu-os e sobre eles aplicou
juros de mora, calculando a diferença devida. Sobre tal diferença, por sua vez,
aplicou nova correção monetária e novos juros de mora até a data da
confecção do laudo pericial (fls. 253/254). Assim, sanados os equívocos,
conclui que o valor total devido pela Municipalidade à requerente é de R$
358.673,72 (fls. 258). Em seguida, a Municipalidade apresentou pareceres de
assistente técnico (fls.262/266 e 274/277), o primeiro deles dirigido ao
primeiro laudo e o segundo, aos esclarecimentos periciais. Cumpre ressaltar,
porém, que, em sua última manifestação, a ré impugna tão somente a
aplicação de juros compostos pelo perito (fls. 273). Ocorre que, analisando os
cálculos do assistente técnico, fica clara que a diferença do valor obtido por
ele, se comparado com o valor obtido pelo perito, decorre de fato diverso: o
assistente técnico atribui às notas fiscais valores equivocados. Vejamos: a nota
fiscal relativa à primeira medição totalizou R$ 153.607,76 (fls. 142), valor
acertadamente considerado pelo perito (fls. 257), mas o assistente técnico da
ré atribuiu à mesma nota fiscal o valor de R$ 148.173,23(fls. 275). O mesmo
padrão se verifica para todas as demais notas fiscais, o que mostra que a
diferença dos valores finais obtidos decorre da utilização de bases de cálculo
diferentes, estando corretas, aliás, as utilizadas pelo expert. Já a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008286-46.2018.8.26.0348 -Voto no 26247
5
embora tecendo algumas considerações, não impugnou as derradeiras
conclusões periciais (fls. 268/272). Sendo assim, devem ser prestigiadas as
análises periciais, que, realizadas por técnicos de confiança do juízo e
equidistante dos litigantes, se mostraram criteriosas e bem fundamentadas,
nada havendo que as desautorize ou coloque em xeque sua credibilidade. Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a Municipalidade
ao pagamento de R$ 358.673,72 (fls. 258), com correção monetária pelo IPCA-
E e juros de mora de 0,5% ao mês, desde a elaboração do laudo pericial.
Como se vê, a sentença deve ser mantida porque inequívoco que a
municipalidade deixou de pagar à autora a quantia de R$ 358.673,72 referente à
execução do contrato administrativo no 152/2014.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA